Tribunal: TJPA
Processo: 0833372-75.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833372-75.2021.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: FELIPE DOS SANTOS RAMOS, CLEYCE SOUSA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL N
º
0833372-75.2021.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BEL
É
M COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO

ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES - OAB/PA 22.040; ARTHUR LA
É
RCIO HOMCI - OAB/PA 14.946

APELADO:

FELIPE DOS SANTOS RAMOS

ADVOGADO: MURILO AMARAL FEITOSA - OAB/PA 16700

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL - A
ÇÃ
O DE OBRIGA
ÇÃ
O DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URG
Ê
NCIA - PLANO DE SA
Ú
DE - NEGATIVA DE COBERTURA - TRATAMENTO PELO M
É
TODO THERASUIT - M
É
TODO DE CAR
Á
TER EXPERIMENTAL - EXPRESSA EXCLUS
Ã
O LEGAL -

ALINHAMENTO DO CASO COM A JURISPRUD
Ê
NCIA DO STJ
–
SENTEN
Ç
A REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Cinge-se
à
controv
é
rsia recursal no acerto ou desacerto da senten
ç
a que confirmou a tutela de urg
ê
ncia para condenar a r
é
a autorizar sess
õ
es de fisioterapia com m
é
todo THERASUIT e a condenou ao pagamento de danos morais e honor
á
rios sucumbenciais.

2.

Como
é
cedi
ç
o a Ag
ê
ncia Nacional de Sa
ú
de e dos Tribunais Superiores reconhecem que o m
é
todo THERASUIT n
ã
o possui efic
á
cia cientificamente comprovada para obrigar que o plano de sa
ú
de venha a custe
á
-lo.

3.

A Corte Superior adota este entendimento de forma pac
í
fica (Terceira e Quarta Turmas) e conclui pela aus
ê
ncia de comprova
çã
o de efic
á
cia com base em documentos t
é
cnicos, em especial a Nota T
é
cnica n. 9.666, elaborada pelo NAT-JUS NACIONAL , de 7/8/2020, e o PARECER CFM N
º
14/2018 do Conselho Federal de Medicina.

4.

Diante disso, a reforma da senten
ç
a
é
medida que se imp
õ
e, visto que o procedimento fisioterap
ê
utico pleiteado n
ã
o possui efic
á
cia comprovada, n
ã
o podendo o plano de saude ser obrigado a custeado, sendo assim, reconhe
ç
o a legalidade da negativa de cobertura de fisioterapia do m
é
todo Therasuit pelo plano de sa
ú
de, afasto a indeniza
çã
o por danos morais e inverto o
ô
nus de sucumbencia fixando-os em 10% sobre o valor da causa, julgando improcedentes os pedidos da exordial.

5.

Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL,
interposto por
UNIMED DE BEL
É
M COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO
tendo como apelado
FELIPE DOS SANTOS RAMOS.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2
ª
Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justi
ç
a do Estado do Par
á
,
à
unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e CONCEDER-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelent
í
ssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Bel
é
m, 21 de maio de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELAT
Ó
RIO

Trata-se de recurso de

APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL
interposto por

UNIMED DE BEL
É
M COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO

objetivando a reforma da senten
ç
a proferida pelo

Ju
í
zo da 15
ª
Vara C
í
vel e Empresarial da Comarca de Bel
é
m que nos autos de A
ÇÃ
O DE OBRIGA
ÇÃ
O DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URG
Ê
NCIA julgou procedente a exordial, tendo como apelado
FELIPE DOS SANTOS RAMOS
.

Em breve s
í
ntese da inicial alega o autor que
é
benefici
á
rio da requerida e portador de Encefalopatia cr
ô
nica n
ã
o evolutiva da inf
â
ncia (Paralisia Cerebral), CID10: G80.0. e F83 (Transtornos espec
í
ficos misto do desenvolvimento). Aduz que recebeu indica
çã
o m
é
dica e fisioter
á
pica para realiza
çã
o de fisioterapia TheraSuit, m
é
todo este que seria indispens
á
vel ao seu quadro de sa
ú
de, sob pena de comprometer sua autonomia de forma irrevers
í
vel.

Informou que solicitou
à
requerida o custeio do tratamento e teve seu requerimento negado, sob a justificativa de falta de cobertura do plano.

O feito seguiu seu tr
â
mite regular at
é
a prolata
çã
o da senten
ç
a (ID 7825402), a qual julgou procedente o m
é
rito nos termos que seguem:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a a
çã
o a fim de:

a) CONFIRMAR
a tutela de urg
ê
ncia para que a r
é
autorize sess
õ
es de fisioterapia com m
é
todo THERASUIT, na Cl
í
nica INCLUIR ESPA
Ç
O TERAP
Ê
UTICO LTDA, Chefiado pela Staff Dra. Adriana Amaral Feitosa, nos termos receitados no laudo ID. 28279622 - P
á
g. 4 e 5, enquanto houver prescri
çã
o neste sentido.

b) CONDENAR
a r
é
ao pagamento de
DANOS MORAIS
no valor de
R$8.000,00 (oito mil reais)
com juros de 1% ao m
ê
s, contabilizados a partir da cita
çã
o e corre
çã
o monet
á
ria, com ado
çã
o do IPC/FIPE, a partir do arbitramento nesta senten
ç
a at
é
seu efetivo pagamento (S
ú
mula n
º
362 do STJ).

Em raz
ã
o da sucumb
ê
ncia m
í
nima e por for
ç
a do disposto nos artigos 85,
§
2
º
e art.86,
§

ú
nico do C
ó
digo de Processo Civil (CPC), CONDENO a demandada ao pagamento das despesas processuais e honor
á
rios advocat
í
cios do(a) vencedor(a).

Considerando que o percentual entre 10% e 20% sobre o valor da condena
çã
o seria baixo diante das atividades realizadas pelo patrono do autor, assim como o grau de zelo profissional e tempo exigido pelo per
í
odo em que transcorreu o processo, por aprecia
çã
o equitativa, arbitro os honor
á
rios de sucumb
ê
ncia em R$4.000,00 (quatro mil reais), observado o
§
8
º
do artigo 85 do CPC e tendo em vista os par
â
metros delineados nos incisos I a IV do
§
2
º
do mesmo artigo.

Por conseguinte,
EXTINGO
o processo com resolu
çã
o de m
é
rito (art. 487, I do CPC).

Advirto a parte r
é
que a falta de pagamento das custas processuais no prazo legal poder
á
ensejar a inscri
çã
o do d
é
bito na D
í
vida Ativa do Estado.

Inconformada, a parte r
é
,
UNIMED DE BEL
É
M COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO
, interp
ô
s recurso de apela
çã
o (ID 7825406).

Aduz a ocorr
ê
ncia de
errores in judicando
, pois o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justi
ç
a-STJ
é
de que refere ao procedimento fisioter
á
pico denominado
“
TheraSuit
”
este carece de evid
ê
ncia cient
í
fica que lhe d
ê
respaldo e deve ser entendida apenas como interven
çõ
es experimentais, al
é
m de n
ã
o constar no
“
Rol de Procedimentos da ANS
”
.

Sustenta que o procedimento fisioter
á
pico denominado
“
TheraSuit
”
n
ã
o consta no rol de procedimentos e eventos em sa
ú
de definido pela ANS e n
ã
o h
á
previs
ã
o contratual para seu custeio, de modo que n
ã
o h
á
obrigatoriedade de cobertura do tratamento.

Assevera, quanto
à
inocorr
ê
ncia de danos morais, n
ã
o havendo nos autos demonstra
çã
o do suposto dano sofrido pelo recorrido. Destaca, ainda, o descabimento de condena
çã
o aos onus de sucumbencia.

Por fim, pleiteou a concess
ã
o do efeito suspensivo ao recurso.

Em sede de contrarraz
õ
es (ID 7825414) o apelado refutou as raz
õ
es apresentadas pelo recorrente, pugnando pela manuten
çã
o da senten
ç
a e o improvimento do recurso.

A Douta Procuradoria manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 17435256).

Ap
ó
s redistribui
çã
o, coube-me a relatoria do feito.

É
o Relat
ó
rio.

VOTO

JU
Í
ZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constitu
í
dos, bem como atinentes
à
constitui
çã
o regular do feito at
é
aqui, raz
ã
o pela qual conhe
ç
o do recurso, passando a proferir voto.

QUEST
Õ
ES PRELIMINARES

Tendo em vista a aus
ê
ncia de preliminar, passo ao exame do m
é
rito.

M
É
RITO

Cinge-se
à
controv
é
rsia recursal no acerto ou desacerto da senten
ç
a que confirmou a tutela de urg
ê
ncia para condenar a r
é
a autorizar sess
õ
es de fisioterapia com m
é
todo THERASUIT e a condenou ao pagamento de danos morais e honor
á
rios sucumbenciais.

Como
é
cedi
ç
o a Ag
ê
ncia Nacional de Sa
ú
de e dos Tribunais Superiores reconhecem que o m
é
todo THERASUIT n
ã
o possui efic
á
cia cientificamente comprovada para obrigar que o plano de sa
ú
de venha a custe
á
-lo.

Tal conclus
ã
o se extrai da nota t
é
cnica n.
º
9.666, de 07.08/2020, oriunda do comit
ê
de assist
ê
ncia t
é
cnica ao Poder Judici
á
rio em quest
õ
es de sa
ú
de - NAT-JUS nacional, a qual concluiu que
“
Considerando a escassez de estudos robustos acerca do tema e a aus
ê
ncia de evid
ê
ncias que comprovem a superioridade da fisioterapia pelo m
é
todo Therasuit comparada
à
fisioterapia tradicional com a mesma intensidade de exerc
í
cios.

Considerando que o Conselho Federal de Medicina (CFM), em parecer publicado em maio de 2018 sobre o tema (N
º
14/2018), concluiu que, no momento, n
ã
o h
á
par
â
metros de superioridade do uso de m
é
todos fisioter
á
picos que utilizam vestimentas especiais, a exemplo do Therasuit, podendo a prescri
çã
o m
é
dica restringir-se
à
solicita
çã
o de fisioterapia intensiva. Conclui-se que n
ã
o h
á
elementos t
é
cnicos para sustentar a indica
çã
o do tratamento pleiteado (fisioterapia pelo m
é
todo Therasuit)
”
.

E mais,
“
Em rela
çã
o
à
s evid
ê
ncias cient
í
ficas referentes
à
efic
á
cia do M
é
todo Therasuit, foi verificada a escassez de estudos robustos acerca do tema, destacando uma revis
ã
o sistem
á
tica com metan
á
lise que evidenciou que o referido efeito do protocolo com o M
é
todo Therasuit foi limitado e heterog
ê
neo.
”

O C. Superior Tribunal de Justi
ç
a, por meio da 4
ª
Turma, vem decidindo da seguinte forma:

PLANOS E SEGUROS DE SA
Ú
DE. RECURSO ESPECIAL. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SA
Ú
DE ELABORADO PELA ANS. ATO ESTATAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO, COM EXPRESSA PREVIS
Ã
O EM LEI. VINCULA FORNECEDORES E CONSUMIDORES E GARANTE A PREVEN
ÇÃ
O, O DIAGN
Ó
STICO, A RECUPERA
ÇÃ
O E A REABILITA
ÇÃ
O DE TODAS AS ENFERMIDADES. CARACTERIZA
ÇÃ
O COMO EXEMPLIFICATIVO. ILEGALIDADE. IMPOSI
ÇÃ
O DE CUSTEIO DE TERAPIAS QUE, CONFORME A PR
Ó
PRIA CAUSA DE PEDIR DA A
ÇÃ
O E O AC
Ó
RD
Ã
O RECORRIDO, NEM SEQUER INTEGRAM O ROL. COBERTURA CONTRATUAL. INVIABILIDADE.
Ó
RTESE N
Ã
O LIGADA A PROCEDIMENTO ASSISTENCIAL COBERTO A SER REALIZADO. EXPRESSA EXCLUS
Ã
O LEGAL. PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO. FISIOTERAPIA PELO M
É
TODO THERASUIT E/OU PEDIASUIT. A PAR DA AUS
Ê
NCIA DE PREVIS
Ã
O NA RELA
ÇÃ
O EDITADA PELA AUTARQUIA S
Ã
O M
É
TODOS DE CAR
Á
TER MERAMENTE EXPERIMENTAL, SEGUNDO PARECER DO CFM E DO NAT-JUS NACIONAL. S
Ú
MULA LOCAL ESTABELECENDO DE ANTEM
Ã
O QUE
É
ABUSIVA A NEGATIVA DE COBERTURA, REQUERIDA COM BASE NA PRESCRI
ÇÃ
O DO PR
Ó
PRIO M
É
DICO ASSISTENTE DA PARTE, MESMO QUE A RECUSA SEJA FUNDAMENTADA NA AUS
Ê
NCIA DE CONTEMPLA
ÇÃ
O PELO ROL DA AUTARQUIA ESPECIALIZADA ANS OU PELO CAR
Á
TER MERAMENTE EXPERIMENTAL. INCOMPATIBILIDADE COM DISPOSI
ÇÕ
ES DA LEI ESPECIAL DE REG
Ê
NCIA DA RELA
ÇÃ
O CONTRATUAL. 1. Consoante entendimento perfilhado por este Colegiado, por clara op
çã
o do legislador se extrai do art. 10,
§
4
º
, da Lei n. 9.656/1998 c/c o art. 4
º
, III, da Lei n.9.961/2000, a atribui
çã
o da ANS de elaborar a lista de procedimentos e eventos em sa
ú
de que constituir
ã
o refer
ê
ncia b
á
sica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Sa
ú
de. Em vista dessa incumb
ê
ncia legal, o art. 2
º
da Resolu
çã
o Normativa n.439/2018 da Autarquia, que atualmente regulamenta o processo de elabora
çã
o do rol, em harmonia com o determinado pelo caput do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, esclarece que o rol garante a preven
çã
o, o diagn
ó
stico, o tratamento, a recupera
çã
o e a reabilita
çã
o de todas as enfermidades que comp
õ
em a Classifica
çã
o Estat
í
stica Internacional de Doen
ç
as e Problemas Relacionados com a Sa
ú
de - CID da Organiza
çã
o Mundial da Sa
ú
de (REsp 1733013/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOM
Ã
O, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020). 2. Nesse precedente, melhor refletindo acerca do tema,
à
luz da legisla
çã
o especial de reg
ê
ncia e dos substanciosos subs
í
dios t
é
cnicos trazidos pelos amici curiae - inclusive, no que diz respeito
à
postura manifestada pelos pr
ó
prios Conselhos Profissionais e pela Secretaria Nacional do Consumidor no sentido de prestigiar o rol da ANS -, este
Ó
rg
ã
o julgador, em overruling, sufragou o entendimento de n
ã
o ser correto afirmar ser abusiva a exclus
ã
o do custeio dos meios e dos materiais necess
á
rios ao tratamento indicado pelo m
é
dico assistente da parte que n
ã
o estejam na rela
çã
o editada pela Autarquia ou no conte
ú
do adicional contratual, diante dos seguintes dispositivos legais da lei de reg
ê
ncia da sa
ú
de suplementar (Lei n. 9.656/1998): a) art. 10,
§
4
º
, que prescreve a institui
çã
o do plano-refer
ê
ncia, "respeitadas as exig
ê
ncias m
í
nimas estabelecidas no art. 12", com "amplitude das coberturas" "definida por normas editadas pela ANS"; b) art. 12, que estabelece serem facultadas a oferta, a contrata
çã
o e a vig
ê
ncia dos produtos de que tratam o inciso I e o
§
1
º
do art. 1
º
dessa Lei, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-refer
ê
ncia mencionado no art. 10; c) art. 16, VI, o qual determina que dos contratos, dos regulamentos ou das condi
çõ
es gerais dos produtos de que cuidam o inciso I e o
§
1
º
do art. 1
º
dessa Lei devem constar dispositivos que indiquem os eventos cobertos e exclu
í
dos. 3. N
ã
o se pode ignorar que a elabora
çã
o do rol, em linha com o que se deduz do Direito Comparado, submete-se a diretrizes t
é
cnicas relevantes de ineg
á
vel e peculiar complexidade, como: I - a utiliza
çã
o dos princ
í
pios da Avalia
çã
o de Tecnologias em Sa
ú
de - ATS; II - a observ
â
ncia aos preceitos da Sa
ú
de Baseada em Evid
ê
ncias - SBE; e III - a manuten
çã
o do equil
í
brio econ
ô
mico-financeiro do setor. Com efeito, e como tamb
é
m ressaltado no precedente invocado, considerar esse mesmo rol meramente exemplificativo representaria, na verdade, negar a pr
ó
pria exist
ê
ncia do "rol m
í
nimo" e violar a triparti
çã
o de poderes, efetivamente restringindo a livre concorr
ê
ncia ao nitidamente estipular a mais ampla, indiscriminada e completa cobertura a todos os planos e seguros de sa
ú
de, o que, al
é
m do mais, dificulta sobremaneira o acesso
à
sa
ú
de suplementar a mais ampla camada da popula
çã
o. 4. O menoscabo de "tais aspectos bem como a pr
ó
pria imposi
çã
o pelos ju
í
zos de coberturas que n
ã
o t
ê
m amparo na legisla
çã
o vigente geram, muitas vezes, externalidades positivas para os consumidores e negativas para as operadoras de planos privados de assist
ê
ncia
à
sa
ú
de, resultando em distor
çõ
es nos custos dos planos e, principalmente, nos seus c
á
lculos e estudos atuariais, impondo o oferecimento ao mercado de planos mais caros, que acabam restringindo o acesso de muitos consumidores a este mercado" (SILVA, Jos
é
Luiz Toro da. Os limites ao poder de regular os planos privados de assist
ê
ncia
à
sa
ú
de. Revista de Direito da Sa
ú
de Suplementar. S
ã
o Paulo: Quartier Latin. Ed. n. 1, 2017, p. 168). Por certo, e tamb
é
m assinalado, pelo Plen
á
rio do STF, em bem recente julgamento, em sede de repercuss
ã
o geral, do RE 948.634/RS,
é
imperioso observar que, "sejam essas aven
ç
as anteriores ou posteriores
à
Lei 9.656/1998, a previs
ã
o dos riscos cobertos, assim como a exclus
ã
o de outros,
é
inerente a todas elas. Isso obedece
à
l
ó
gica atuarial desta esp
é
cie contratual, pois, quanto mais riscos forem cobertos, mais elevado ser
á
o pr
ê
mio pago". 5.
A Nota T
é
cnica n. 9.666, elaborada pelo NAT-JUS NACIONAL, em 7/8/2020, dispon
í
vel no banco de dados E-natjus do CNJ, cont
é
m conclus
ã
o desfavor
á
vel ao custeio da terapia de alto custo TheraSuit, pelos seguintes fundamentos: a) "foi verificada a escassez de estudos robustos acerca do tema, destacando uma revis
ã
o sistem
á
tica com metan
á
lise que evidenciou que o referido efeito do protocolo com o M
é
todo Therasuit foi limitado e heterog
ê
neo"; b) "o Conselho Federal de Medicina, em seu PARECER CFM N
º
14/2018, publicado em maio de 2018 concluiu que as terapias propostas (TheraSuit e PediaSuit) ainda carecem de evid
ê
ncia cient
í
fica que lhes deem respaldo e devem ser entendidas apenas como interven
çõ
es experimentais. Com efeito, o art. 10
º
, incisos I, V, IX, da Lei n. 9.656/1998, expressamente exclui da rela
çã
o contratual a cobertura de tratamento cl
í
nico ou cir
ú
rgico experimental, fornecimento de medicamentos importados n
ã
o nacionalizados e tratamentos n
ã
o reconhecidos pelas autoridades competentes. No mesmo diapas
ã
o, propugna o Enunciado de Sa
ú
de Suplementar n. 26 das Jornadas de Direito da Sa
ú
de do CNJ ser l
í
cita a exclus
ã
o de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado n
ã
o nacionalizado, bem como tratamento cl
í
nico ou cir
ú
rgico experimental
(AgInt no AREsp 1497534/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOM
Ã
O, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 23/10/2020). 6.
É
bem de ver que "estabelece o art. 10, VII, da Lei n. 9.656/1998 que as operadoras de planos de sa
ú
de n
ã
o t
ê
m a obriga
çã
o de arcar com pr
ó
teses e
ó
rteses e seus acess
ó
rios n
ã
o ligados a ato cir
ú
rgico.
É
l
í
cita a exclus
ã
o, na Sa
ú
de Suplementar, do fornecimento de
ó
rteses e pr
ó
teses n
ã
o ligadas ao ato cir
ú
rgico ou aquelas sem fins reparadores, j
á
que as operadoras de planos de assist
ê
ncia
à
sa
ú
de est
ã
o obrigadas a custear t
ã
o s
ó
os dispositivos m
é
dicos que possuam rela
çã
o direta com o procedimento assistencial a ser realizado (art. 10, II e VII, da Lei n
º
9.656/1998)" (REsp 1673822/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Ac
ó
rd
ã
o Ministro RICARDO VILLAS B
Ô
AS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 11/05/2018)" (AgInt no REsp 1848717/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOM
Ã
O, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020). 7. Por um lado, em vista dos mencionados dispositivos especiais de reg
ê
ncia do microssistema da sa
ú
de suplementar, como regra basilar de hermen
ê
utica, no confronto entre as regras espec
í
ficas e as demais do ordenamento jur
í
dico, deve prevalecer a regra excepcional. Conforme a consagrada doutrina de Carlos Maximiliano, jamais poder
á
o juiz, a pretexto de interpretar, esvair a ess
ê
ncia da regra legal ou substitu
í
-la (MAXIMILIANO, Carlos. Hermen
ê
utica e aplica
çã
o do direito. 20 ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2011, p. 69). Por outro lado, o C
ó
digo de Defesa do Consumidor tra
ç
a regras que presidem a situa
çã
o espec
í
fica do consumo e, al
é
m disso, define princ
í
pios gerais orientadores do direito das obriga
çõ
es, todavia,
é
certo que, no que lhe for espec
í
fico, o contrato continua regido pela lei que lhe
é
pr
ó
pria (REsp n. 80.036/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, QUARTA TURMA, julgado em 12/2/1996, DJ 25/3/1996, p. 8.586). 8. O "fato de os contratos de sa
ú
de suplementar se sujeitarem ao C
ó
digo de Defesa do Consumidor n
ã
o significa que a cobertura deve extrapolar os limites do acordo. Cumpre ao Poder Judici
á
rio: a) agir com cautela para evitar decis
õ
es desastrosas, com a autoriza
çã
o de acesso a medicamentos, produtos e servi
ç
os sem base em evid
ê
ncia cient
í
fica ou por falta de cobertura contratual, porque isso causa abalo indevido na sustenta
çã
o econ
ô
mica das operadoras de sa
ú
de, e tamb
é
m devido ao fato de que o aumento da sinistralidade norteia o aumento das mensalidades do ano seguinte, penalizando indevidamente os demais consumidores, al
é
m de causar uma desestrutura
çã
o administrativa [...] (DRESCH, Renato Lu
í
s. As medidas de otimiza
çã
o da judicializa
çã
o: o Nat-jus e as C
â
maras T
é
cnicas. Revista de Direito da Sa
ú
de Suplementar. S
ã
o Paulo: Quartier Latin. Ed. n. 1, 2017, p.122-126)"

(AgInt no REsp 1882494/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOM
Ã
O, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2020, DJe 15/12/2020). 9. Agravo interno n
ã
o provido. (AgInt no AREsp 1627735/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOM
Ã
O, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021). (Grifei)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SA
Ú
DE. NEGATIVA. COBERTURA. TRATAMENTO. MET
Ó
DO. THERASUIT. PEDIASUIT. PACIENTE. AVC HEMORR
Á
GICO. HEMIPLEGIA. ROL DA ANS. DECIS
Ã
O FUNDAMENTADA. S
Ú
MULAS N
º
S 7 E 126/STJ. MAT
É
RIA PREQUESTIONADA. APLICA
ÇÃ
O. AUS
Ê
NCIA. S
Ú
MULAS N
º
S 282 E 356/STF. 1. Recurso especial interposto contra ac
ó
rd
ã
o foi publicado em data anterior
à
publica
çã
o da Emenda Constitucional n
º
125, n
ã
o se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstra
çã
o da relev
â
ncia das quest
õ
es de direito federal infraconstitucional. 2. N
ã
o h
á
falar em incid
ê
ncia das S
ú
mulas n
º
s 282 e 356/STF quando a inst
â
ncia ordin
á
ria emite ju
í
zo de valor acerca dos dispositivos apontados como violados no recurso especial. 3. Na hip
ó
tese, a quest
ã
o jur
í
dica infralegal devolvida a esta Corte, no apelo nobre, diz respeito
à
legalidade ou n
ã
o de o plano de sa
ú
de negar cobertura para tratamento do autor pelo m
é
todo Therasuit. S
ú
mulas n
º
s 7 e 126/STJ afastadas. 4. A Segunda Se
çã
o desta Corte Superior uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados crit
é
rios. Precedente. 5.
A Terceira e a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justi
ç
a entendem que o plano de sa
ú
de n
ã
o est
á
obrigado a custear as terapias conhecidas como TheraSuit e PediaSuit. Precedentes. 6. N
ã
o viola o artigo 489 do C
ó
digo de Processo Civil de 2015 nem importa em omiss
ã
o a decis
ã
o que adota, para a resolu
çã
o da causa, fundamenta
çã
o suficiente, por
é
m diversa da pretendida pelo recorrente. 7. Agravo interno n
ã
o provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1988036 CE 2022/0057362-1, Data de Julgamento: 13/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publica
çã
o: DJe 17/02/2023) (Grifei)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SA
Ú
DE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO PELO M
É
TODO. THERASUIT. M
É
TODO DE CAR
Á
TER EXPERIMENTAL. EXPRESSA EXCLUS
Ã
O LEGAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. "
O Conselho Federal de Medicina, em seu PARECER CFM N
º
14/2018, publicado em maio de 2018 concluiu que as terapias propostas (TheraSuit e PediaSuit) ainda carecem de evid
ê
ncia cient
í
fica que lhes deem respaldo e devem ser entendidas apenas como interven
çõ
es experimentais. Com efeito, o art. 10
º
, incisos I, V, IX, da Lei n. 9.656/1998, expressamente exclui da rela
çã
o contratual a cobertura de tratamento cl
í
nico ou cir
ú
rgico experimental, fornecimento de medicamentos importados n
ã
o nacionalizados e tratamentos n
ã
o reconhecidos pelas autoridades competentes"
( AgInt no AREsp 1.960.488/GO, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOM
Ã
O, QUARTA TURMA, julgado em 23/6/2022, DJe de 28/6/2022). 2. Agravo interno a que se d
á
provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1794720 MS 2020/0309816-7, Relator: RAUL ARA
Ú
JO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publica
çã
o: DJe 13/06/2023) (Grifei)

Observa-se que a Corte Superior adota este entendimento de forma pac
í
fica (Terceira e Quarta Turmas) e conclui pela aus
ê
ncia de comprova
çã
o de efic
á
cia com base em documentos t
é
cnicos, em especial a Nota T
é
cnica n. 9.666, elaborada pelo NAT-JUS NACIONAL, de 7/8/2020, e o PARECER CFM N
º
14/2018 do Conselho Federal de Medicina.

Nesta esteira j
á
vem decidindo os Tribunais p
á
trios:

"APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL. PRIMEIRO AC
Ó
RD
Ã
O ANULADO PELO STJ. PLANO DE SA
Ú
DE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO M
É
TODO THERASUIT. MODIFICA
ÇÃ
O DO ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE ADOTADO. A
çã
o de obriga
çã
o de fazer c/c indeniza
çã
o por danos morais. Autor diagnosticado com m
á
forma
çã
o cerebral. Indica
çã
o de tratamento multidisciplinar pelo m
é
todo Therasuit. Primeira senten
ç
a que julgou procedente o pedido, confirmada por ac
ó
rd
ã
o prolatado por esta C
â
mara. Interposto Recurso Especial por parte da r
é
, foi parcialmente provido pelo STJ para anular o ac
ó
rd
ã
o e a senten
ç
a, visando aferir a imprescindibilidade do tratamento,
à
luz do rol da ANS, mediante instru
çã
o probat
ó
ria. Segunda senten
ç
a que julgou improcedente o pedido. Insurg
ê
ncia do autor. N
ã
o acolhimento.
A par da amplia
çã
o da obrigatoriedade de cobertura para tratamentos ou procedimentos n
ã
o previstos no rol da ANS por for
ç
a da Lei n
º
14.454/2022, a per
í
cia m
é
dica realizada concluiu que o m
é
todo Therasuit n
ã
o possui efic
á
cia comprovada e n
ã
o
é
imprescind
í
vel ao tratamento do paciente em quest
ã
o. No mesmo sentido, o parecer ofertado pelo Nat-Jus/SP, por meio da Nota T
é
cnica n
º
1.827/2022. Entendimento pacificado pelo STJ, no sentido de que o plano de sa
ú
de n
ã
o est
á
obrigado a custear terapia proposta pelo m
é
todo TheraSuit, n
ã
o s
ó
pela natureza experimental, como tamb
é
m pelo fato de demandar
ó
rtese n
ã
o ligada a ato cir
ú
rgico, em viola
çã
o ao art. 10, incisos I e VII da Lei n. 9.656/1998.
Senten
ç
a preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO." (v. 44195). (TJ-SP - Apela
çã
o C
í
vel: 1003189-50.2019.8.26.0568 S
ã
o Jo
ã
o da Boa Vista, Relator: Viviani Nicolau, Data de Julgamento: 12/03/2024, 3
ª
C
â
mara de Direito Privado, Data de Publica
çã
o: 12/03/2024) (Grifei)

Diante disso, a reforma da senten
ç
a
é
medida que se imp
õ
e, visto que o procedimento fisioterap
ê
utico pleiteado n
ã
o possui efic
á
cia comprovada, n
ã
o podendo o plano de saude ser obrigado a custeado, sendo assim, reconhe
ç
o a legalidade da negativa de cobertura de fisioterapia do m
é
todo Therasuit pelo plano de sa
ú
de, afasto a indeniza
çã
o por danos morais e inverto o
ô
nus de sucumb
ê
ncia fixando-os em 10% sobre o valor da causa, julgando improcedentes os pedidos da exordial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHE
Ç
O
do Recurso e
CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, para reformar a senten
ç
a
in totum
para indeferir o tratamento pleiteado, conforme a fundamenta
çã
o acima exposta, afastar a indeniza
çã
o por danos morais e inverter o
ô
nus de sucumb
ê
ncia fixando-os em 10% sobre o valor da causa, julgo improcedentes os pedidos da exordial.

Bel
é
m, 21 de maio de 2024

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

Mostrar painel lateral

Belém, 04/06/2024